Tribunal: CARF
Processo: 13706.010126/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010126/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.486 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
VILMA AMÂNCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010126/2008-52
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010126/2008-52

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/09), decorrente de procedimento
de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007 (fls. 18/23), em que se
constatou a dedução indevida das despesas médicas descritas às fls. 09, no valor total
de R$ 23.884,37.
2. Após a revisão da declaração, foi apurado um imposto suplementar de R$
6.568,20, conforme descrito às fls. 09, verso:
Descrição
Valores

1)
Total de RendimentosTributáveis Declarados
63.364,76
2)
Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3)
Total das Deduções Declaradas
25.310,30
4)
Glosa de Deduções Indevidas
23.884,37
5)
Previdência Oficial Sobre rendimento Omitido
0,00
6)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
61.938,83
7)
Imposto apurado após alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
11.039,44
8)
Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9)
Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10)
Total de Imposto Pago Declarado
2.466,63
11)
Glosa de Imposto Pago
0,00
12)
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
13)
Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
8.572,81
14)
saldo do Imposto a Pagar Declarado/Calculado
2.004,61
15)
Imposto já Restituído
0,00
16)
Imposto Suplementar
6.568,20
3. Inconformada, a Impugnante apresentou defesa de fls. 01/02, aduzindo em
síntese, que:
3.1. Anexou declaração da Fundação Itaubanco informando ter recebido da
Impugnante o valor de R$ 2.410,86, referente ao reembolso de despesas médicas;
3.2. Anexou demonstrativo de pagamentos efetuados no ano de 2005 à AMIL
Assistência Médica Internacional Ltda, no valor de R$ 19.703,51;
3.3. Anexou recibo emitido por Patrícia Maria Loureiro do Carmo, no valor de
R$ 150,00, a nota fiscal no 8930, emitida pela Clínica de Radiologia Odontológica de
Niterói, no valor de R$ 70,00, e a nota fiscal no 2296, emitida pelo IBOL, nom valor
de R$ 200,00.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS.
DISCRIMINAÇÃO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. GLOSA.
É indedutível o pagamento realizado à operadora de plano de saúde, sem que haja a
discriminação da parcela correspondente a cada beneficiário, bem assim na ausência da
relação de dependência entre o declarante e os beneficiários do serviço.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVANTES. APRESENTAÇÃO.
Restando comprovado por meio de documentação hábil idônea o valor declarado pelo
contribuinte a título de despesas médicas, deve-se restabelecer a dedução glosada na
mesma proporção.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/10/2012, o(a) contribuinte, em 05/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010126/2008-52

a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre deduções de despesas médicas relativas ao plano de
saúde Amil efetuadas com pessoa não dependente, no valor total de R$ 10.166,29 e à
Fundação Itaubanco, no valor de R$ 2.410,86.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde Amil efetuadas em seu próprio
benefício, no valor de R$ 9.537,22.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010126/2008-52

Dos autos, extraímos a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados
pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********23.884,37, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa por falta de comprovação:
-801.252.397-34 CARLA TEIXEIRA FERREIRA TOCQUER R$1.350,00;
-025.881.057-26 PATRÍCIA MARIA LOUREIRO DO CARMO R$150,00;
-39.506.217/0004-56
CRONI
CLINICA
DE
RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA NITERÓI LTDA. R$70,00;
-34.106.518/0006-30 INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
LIMITADA R$200,00;
-61.155.248/0001-16 FUNDAÇÃO ITAUBANCO R$2.410,86.
Glosa de despesa de não dependente Arthur de Oliveira Martins:
-29.309.127/0001-79 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL
LTDA. R$19.703,51.
Verifica-se, também, que o julgamento anterior, motivou a manutenção desta
glosa (e-fls. 49), da seguinte forma:
11. No que se refere à declaração de fls. 26, emitida pela Fundação Itaubanco, a
mesma confirma o recebimento do valor de R$ 2.410,86, a título de despesas médicas
como titular do plano de saúde e de seu dependente Arthur Oliveira Martins, no ano de
2006. Ocorre, contudo, que a referida despesa é indedutível, primeiro porque não
houve especificação do valor correspondente a cada beneficiário, de modo a permitir
a apropriação da despesa relativa à Impugnante. Segundo, porque não restou
comprovada a relação de dependência do Sr. Arthur Oliveira Martins, na forma da
legislação tributária, artigo 77 c/c 80, II, do RIR/99.
12. Quanto ao demonstrativo de fls. 25, emitido pela AMIL Assistência Médica
Ltda., é de se observar que consta como titular o Sr. Arthur Oliveira Martins e a
Impugnante como possível responsável financeira. Neste caso, também não é possível
a dedução como despesa médica, pois não houve a comprovação da relação de
dependência do beneficiário do plano com a Impugnante.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010126/2008-52

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade de fiscal e pela decisão de
piso para a glosa das deduções com despesas médicas foram a falta de comprovação delas e da
relação de dependência do beneficiário do plano de saúde.
Com sua impugnação a interessada apresentou declaração de pagamentos (e-fls.
31), emitida por Amil Assistência Médica Internacional, informando que foram efetuados
pagamentos no ano de 2006, no valor de R$ 18.003,73, por Vilma Amâncio tendo como titular
Arthur de Oliveira Martins.
Agora no recurso voluntário apresenta nova declaração de pagamentos (e-fls.
63/66), emitida por Amil Assistência Médica Internacional, retificando a declaração anterior e
informando que foram efetuados pagamentos no ano de 2006, individualizados, por cada
beneficiário, da seguinte forma:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.486 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010126/2008-52

- Vilma Amâncio um total de R$ 9.537,22; e
- Arthur de Oliveira Martins um total de R$ 10.166,29.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, relativas ao plano de saúde Amil, vertidas em nome da
recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
integralmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento
constantes do pedido recursal.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Original